Tribunal: STF
Processo: ARE 1320723
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional da 4ª Região, assim ementado (eDOC 2, pp. 132-133): 



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDICATO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. APOSENTADO. PRESCRIÇÃO. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO-USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. CÔMPUTO EM DOBRO PARA CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. CONVERSÃO. DESCABIMENTO. 1. O termo inicial da prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a licenças não gozadas, dá-se, em regra, com o ato de aposentadoria. 2. A extensão subjetiva é consequência natural da transindividualidade e indivisibilidade do direito material tutelado na demanda, que logicamente deve ser uniforme para toda a categoria, grupo ou classe profissional, uma vez que estando os servidores beneficiários na mesma situação, não encontra razoabilidade a desigualdade entre eles; como o que se tutela são direitos pertencentes à coletividade como um todo, não há como nem por que estabelecer limites subjetivos ao âmbito de eficácia da decisão; na verdade, vê-se que o surgimento das ações coletivas alterou substancialmente a noção dos institutos clássicos do Processo Civil, entre os quais o conceito de parte, como se encontra devidamente evidenciado. 3. É possível a conversão em pecúnia de licença-prêmio por assiduidade não usufruída em atividade pelo servidor público aposentado, com a indenização respectiva, nos casos em que o tempo de serviço respectivo não contribuiu para que fosse completado o tempo necessário para aposentadoria, em nada concorrendo, pois, para a implementação dos requisitos necessários à jubilação, que seria deferida independentemente desse cômputo. 4. Mesmo não sendo caso de falecimento do servidor, deve o direito ser convertido em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, independendo de previsão legal expressa, eis que tal entendimento funda-se na Responsabilidade Objetiva do Estado, nos termos do artigo 37, § 6º, da Magna Carta, que deve proporcionar seu gozo. 5. Não é possível a conversão em pecúnia de licença-prêmio por assiduidade nos casos em que o tempo de serviço respectivo contribuiu para que fosse completado o tempo necessário para a outorga do abono de permanência de serviço, que somente veio a ser deferido em razão desse cômputo.”



    As partes interpuseram embargos de declaração. A União teve seu recurso totalmente provido. A Associação teve seus embargos parcialmente providos (eDOC 2, pp. 178-193).



    No recurso extraordinário interposto pela Associação dos Servidores Federais em Transporte, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXV, LIV e LV; 93, IX, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 2, p. 220): 



    “Verifica-se, pois, que, quando do julgamento dos embargos de declaração, não foram supridas as obscuridades indicadas em relação à conversão em pecúnia da licença-prêmio para que a utilizou para fins de abono de permanência, sendo que o Egrégio Tribunal a quo se limitou a proferir decisão de forma absolutamente genérica e padronizada, conforme acima transcrita. Assim, ao deixar de se pronunciar sobre as mencionadas questões arguidas, não sanando os vícios configurados, o Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região violou o disposto no art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, como maculou o direito à prestação jurisdicional fundamentada, tal como prescreve o art. 93, inciso IX da Constituição Federal. ”



    Alega-se ainda que (eDOC 2, p. 230):



    “(...) o cálculo dobrado da licença para a percepção do benefício fiscal não impede a mesma contagem para a concessão de aposentadoria, que se trata de direito de natureza previdenciária, eis que, como a condição é potestativa, o abono de permanência não demanda o uso efetivo da licença-prêmio. Com isso, fica desmitificada a tese de que o servidor não poderia converter a licença-prêmio em pecúnia após utilizála para receber o abono de permanência.”



    Aduz-se, por último, que “é impossível considerar extinta a licença-prêmio quando computada em dobro para fins de concessão do abono de permanência, eis que resultaria em verdadeira restrição indevida de direito” (eDOC 2, p. 235).



    Por sua vez, a União, no recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, afirma que “faz-se mister que se promova a adequação do julgado, a fim de ser mantida a aplicação do art. 5º da Lei nº 11.960/09, no tocante à correção monetária, até que sejam modulados os efeitos do RE nº 870.947/SE”. (eDOC 2, p. 339)



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso da Associação por entender que, se existisse, a ofensa seria reflexa (eDOC 2, pp. 440-441).



    O recurso interposto pela União foi sobrestado, tendo em vista a pendência do julgamento do Tema 810 de repercussão geral (eDOC 2, p. 445).



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento do ARE, em parecer ementado conforme segue (eDOC 18, p. 1) : 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. CÔMPUTO E GOZO DE LICENÇA PRÊMIO. EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. REEXAME DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO SÚMULA N. 279/STF. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E REEXAME PROBATÓRIO. - Parecer pelo desprovimento do agravo e inviabilidade do recurso extraordinário.” 



    É o relatório. Decido.



    Observo que, após o sobrestamento do recurso interposto pela União, os autos não foram encaminhados para a análise de sua admissibilidade (eDOC 2, p. 445).



    Além disso, verifica-se que a controvérsia em exame, referente à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009 cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses: 



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; 



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, combinado com o art. 328 do RISTF, bem como para que exerça juízo de admissibilidade do recurso interposto pela União, nos termos do art. 1.030, V, do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de junho de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente